Tribunal: STF
Processo: HC 260239
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ydigoras Ribeiro de Albuquerque Júnior e outros, em favor de Ivomar Xavier de Siqueira, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 1.024.971/BA. 



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante no dia 14.5.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva em 16.5.2025. (p.2)



    Afirmam que o paciente, motorista de caminhão, foi abordado pela polícia a partir de uma suposta “manobra brusca”cometida após avistar a viatura policial na BR 407. Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente 1,14 kg de sementes da planta Cannabis sativa e R$ 18.000,00 em espécie. (p.2)



    Alegam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a atipicidade da posse de sementes de maconha, pois ausente o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC). (p.2)



    Destacam, ainda, que a prova foi obtida de forma ilícita, haja vista que não houve fundada suspeita para a busca veicular. No ponto, ressaltam que “a justificativa apresentada para a abordagem foi uma suposta "manobra brusca" realizada pelo paciente ao avistar a viatura. Tal pretexto é patentemente inidôneo para configurar a fundada suspeita”. (p. 6)



    Acrescentam que o paciente é primário, ostenta bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa, conforme documentação acostada aos autos originários. (p.3)



    Requerem a concessão da medida liminar para revogar a prisão preventiva e, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a atipicidade da conduta e, consequentemente, seja determinado o trancamento da ação penal. Subsidiariamente, buscam a declaração da ilegalidade da busca veicular e a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional(...).



    “ [...] A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, uma vez que somente pode ser deferida quando demonstrado, de modo claro e indiscutível, ilegalidade no ato judicial impugnado.” (AgRg no HC n. 625.326/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 18/03/2022) “[...] Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser deferido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante violação ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, mediante demonstração da plausibilidade jurídica do direito tido como violado (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional invocada (periculum in mora), requisitos que não foram identificados na espécie.” (AgRg no HC n. 718.541/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 21/02/2022).(eDOC 4,p.2)



    O art. 244 do Código de Processo Penal estabelece que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    Consta dos autos que o paciente, motorista de caminhão pipa, trafegava pela BR 407, próximo ao Posto Pinheiro, em Senhor do Bonfim/BA, quando, ao perceber a proximidade de viatura policial que fazia patrulhamento ostensivo na rodovia, efetuou manobra brusca no caminhão, adentrando em uma oficina mecânica (eDOC 3, p. 51). Trata-se, portanto, de atitude suspeita que justifica a busca veicular. 



    Durante a abordagem, os policiais encontraram 1,14 kg de sementes da planta Cannabis sativa e R$ 18.000,00 em espécie. 



    No mais, colho do acordão do HC Estadual os seguintes excertos, para melhor elucidação da controvérsia:



    “A tese de nulidade da abordagem policial não prospera, pois eventual vício no flagrante é superado pela conversão da prisão em preventiva, que constitui novo título jurídico autônomo e idôneo a justificar a custódia cautelar, conforme orientação consolidada do STJ.



    A conduta consistente na posse de sementes de cannabis sativa, mesmo sem a presença de THC, é penalmente típica, pois tais sementes são destinadas ao cultivo da planta proscrita, enquadrando-se no art. 33, § 1º, II, da Lei nº 11.343/2006, que criminaliza não apenas a comercialização, mas também qualquer ato preparatório para produção de drogas ilícitas, como o plantio, a semeadura e a colheita.



     A fundamentação do decreto prisional revela-se concreta, idônea e alinhada aos requisitos do art. 312 do CPP, destacando a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade de sementes apreendidas, suficientes para gerar significativa quantidade de droga, associada à quantia expressiva em dinheiro sem origem lícita comprovada e à confissão do paciente de que realizava o transporte mediante pagamento.



     A decretação da prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante o risco concreto de reiteração delitiva e de evasão, sobretudo considerando que o paciente foi flagrado em deslocamento interestadual, fora de sua cidade de residência, com tentativa de evasão durante a abordagem.” (eDOC 2, P.3)



    No caso concreto, o paciente admitiu o transporte das sementes apreendidas mediante o pagamento de R$ 3.000,00 em espécie (eDOC 3, p. 23). Consta dos autos, ainda, a informação de que o paciente tentou empreender fuga no momento da abordagem, bem como que reside longe do distrito da culpa, de modo que a prisão preventiva justifica-se para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    Acrescento que não subsiste a tese da atipicidade da conduta, haja vista que o art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006 pune quem semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que servem como matéria-prima para a produção de drogas.



    Nessa mesma linha, verifico que a conduta do paciente se adéqua, possivelmente, ao tipo penal do art. 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Ressalto que a significativa quantidade de sementes apreendidas representa risco potencial de plantio de centenas de quilos de maconha, possibilitando o tráfico em larga escala. Não há que se falar, portanto, em atipicidade da conduta.



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente